Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-57.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO FIRMADA PELO CORRÉU – DIVÓRCIO SUPERVENIENTE – SUB-ROGAÇÃO COMUNICADA NOS TERMOS DO ARTIGO 12, §1o, DA LEI No 8.245/91 – PERMANÊNCIA DA EX-ESPOSA NO IMÓVEL – CIÊNCIA DO LOCADOR. Insurgência dos requeridos contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo e cobrança de aluguéis vencidos. Contrato

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO FIRMADA PELO CORRÉU – DIVÓRCIO SUPERVENIENTE – SUB-ROGAÇÃO COMUNICADA NOS TERMOS DO ARTIGO 12, §1o, DA LEI No 8.245/91 – PERMANÊNCIA DA EX-ESPOSA NO IMÓVEL – CIÊNCIA DO LOCADOR. Insurgência dos requeridos contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo e cobrança de aluguéis vencidos. Contrato firmado somente pelo corréu. Superveniência de divórcio e comunicação de sub-rogação nos termos do artigo 12, §1o, da Lei do Inquilinato. Permanência da corré no imóvel com ciência do locador e sem oposição. Legitimidade da corré reconhecida, afastada a obrigação em relação ao locatário original. Impugnação genérica dos valores cobrados afastada. Sentença parcialmente reformada, para reconhecer a improcedência em relação ao corréu, com inversão da sucumbência. Recurso da corré improvido, provido o apelo do corréu.